Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-08.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Na consideração de que o serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, este E. Tribunal de Justiça tem admitido que a companhia de luz seja compelida a efetuar a ligação de energia, mesmo quando se trate de imóvel

Ementa:
Civil e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
Na consideração de que o serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, este E. Tribunal de Justiça tem admitido que a companhia de luz seja compelida a efetuar a ligação de energia, mesmo quando se trate de imóvel situado em loteamento irregular, como se dá no caso concreto.
Mera instalação de medidores individuais em residências já construídas no local que não pode ir de encontro à sentença proferida na respectiva ação civil pública. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.